Tribunal: TJSP
Processo: 0000023-98.2018.8.26.0200
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000023-
98.2018.8.26.0200, da Comarca de Gália, em que é apelante MARIA EDUARDA
APARECIDA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para: (i) reconhecendo o furto privilegiado,
substituir a pena de reclusão pela de detenção; e (ii) reduzir a pena de multa para
10 (dez) diárias mínimas. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000023-98.2018.8.26.0200
Comarca de Gália
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.704
Apelação criminal - Furto qualificado (concurso de agentes e
abuso de confiança), corrupção de menor e porte de droga
para consumo pessoal Sentença parcialmente condenatória
Afastada a incidência do repouso noturno
Pretendida a
absolvição por insuficiência probatória (corrupção de menor)
e atipicidade da conduta (furto) ou, subsidiariamente, a
exclusão da qualificadora do abuso de confiança e a
restituição do valor apreendido
Admissibilidade parcial -
Materialidade,
autoria
e
qualificadoras
suficientemente
demonstradas - Apreensão da res furtiva em poder da
apelante - Palavras da vítima, testemunha e dos policiais
assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos - Quanto
à corrupção de menores, verificada a participação de
adolescente é o quanto basta para a configuração do delito
Crime formal
Inteligência da Súmula 500 do STJ

Impossibilidade de reconhecimento do crime de bagatela -
Valor atribuído à res furtiva, que não é ínfimo - Aplicação,
todavia, do privilegium, diante do pequeno valor do bem que
se subtraiu e da primariedade da ré Contudo, em razão da
reprovabilidade
da
conduta
praticada,
decorrente
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
3
qualificadoras e da corrupção de menores, opera-se tão
somente a substituição da reclusão pela detenção, sem
redução das penas e/ou aplicação da sanção isolada de
multa Condenação bem editada, com base em convincente
acervo probatório Penas corporais mantidas Redução da
pena de multa Regime aberto e substituição por restritivas
escorreitamente
fixados

Devolução
do
numerário
apreendido, pois não decretado seu perdimento. Recurso
parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se que
Maria Eduarda Aparecida de Almeida, por infração aos artigos 155,
parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal, 244-B da Lei no 8.069/90,
ambos em concurso formal, e 28 da Lei no 11.343/06, foi condenada às
penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, além da pena de
advertência sobre os efeitos das drogas. Na mesma decisão, afastou-se a
incidência da qualificadora do repouso noturno.
Inconformada,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, em relação ao crime de corrupção de menores, e
atipicidade da conduta, mercê da incidência do princípio da insignificância,
no tocante ao furto, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora de abuso de confiança e a restituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
4
numerário apreendido.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que a apelante, no dia
26 de dezembro de 2.017, por volta das 00h45, na Rua Dona Ayda
Baganha Ferreira, no 1.450, agindo com identidade de propósitos com o
adolescente Wytalo Clayton Lopes da Silva, a quem corrompeu ou facilitou
a corrupção, durante o repouso noturno e mediante abuso de confiança,
subtraiu para si, 10 quilos de carne bovina e 5 quilos de linguiça, produtos
avaliados em R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), pertencentes
à vítima Renato Inácio Gonçalves.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias
temporais e espaciais, a acusada trazia consigo, para consumo pessoal,
20,34g (vinte gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, a acusada, na companhia do
adolescente Wytalo, dirigiu-se até a residência da vítima e, aproveitando-se
da falta de vigilância em razão do horário e mediante abuso de confiança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
5
subtraiu os alimentos que se encontravam no interior de um freezer,
localizado na área externa do imóvel, consistentes em carnes e linguiças.
Em seguida, eles separam a res furtiva entre eles, sendo que parte do bem
subtraído Maria Eduarda guardou na geladeira da casa em que reside com
seu pai.
Ocorre que o genitor da acusada viu as carnes em
sua geladeira e acionou a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os policiais
localizaram o produto do furto, bem como um tubo plástico contendo
maconha, no quarto da acusada, além de R$20,00 (vinte reais). Indagada,
ela confirmou o furto, bem como assumiu a propriedade droga, dizendo que
era para consumo próprio.
A acusada agiu com abuso de confiança, pois o
genitor dela é inquilino da vítima e reside ao lado do imóvel desta, sendo
que existe um portão que dá acesso entre os dois prédios. A denunciada
possuía livre acesso à área externa da casa do ofendido, pois neste local
fica uma bomba d'água que envia água para a caixa da residência da
denunciada e, frequentemente, precisava ir até aquele local para ligá-la.
Pois bem. A materialidade dos delitos apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência
(fls. 3/5), auto de exibição, apreensão e avaliação indireta (fls. 39 e 185) e
exame químico toxicológico (fls. 15/17), senão também pela prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
6
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, a apelante disse que mora com sua
família numa casa próxima à do Renato. Na residência do ofendido existe
uma bomba d'água que envia água para a caixa da casa da declarante. Foi
ao local com seu amigo Wytalo para ligar a bomba e encontraram um
freezer na área externa, onde havia carne e linguiça. Levou 15 quilos para a
sua casa e o adolescente mais 5 quilos. Na sua casa havia um pouco de
maconha que era para seu uso pessoal. Nunca vendeu entorpecente (fls.
25/26).
Em Juízo, voltou a confessar os delitos. Afirmou
que foi ligar a bomba d'água junto com seu amigo Wytalo. Este foi na frente
e retornou com três pacotes de carne. Ele ficou com um e a interroganda
com dois. Devolveu as carnes para a vítima. A parte de Wytalo não foi
devolvida. Comprou a droga em conjunto com sua irmã para uso próprio. O
adolescente tinha 14 anos. Não trabalhava na época, pois cuidava da sua
filha. O dinheiro apreendido foi dado por sua avó para comprar fraldas.
Entrou na casa da vítima por volta de 15 horas e tinha autorização. O
freezer ficava na área externa da casa do ofendido. Renato recuperou a
carne no mesmo dia (mídia audiovisual).
A reiterada confissão da apelante merece inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
7
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância nos
demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente sob o
pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Assim é que a vítima Renato narrou que tinha um
inquilino de nome Ronaldo, o qual esteve em sua casa para abrir o registro
d'água. Resolveu verificar se o freezer estava ligado, pois, no dia anterior,
havia abastecido com carne. Constatou que faltava bastante carne.
Comentou com Ronaldo e ele disse que não subtraiu as carnes. Pediu ajuda
dele para guardar o freezer dentro da casa com receio de subtraírem mais
carnes. Não lavrou boletim de ocorrência. Foram subtraídos dez quilos de
linguiça e vinte de carne. Teve prejuízo de R$300,00. No mesmo dia,
policiais lhe pediram que fosse à casa da ré, filha de Ronaldo, pois este
informou que parte da carne estaria em sua casa. Ao analisar a carne,
verificou que era a subtraída de sua residência. Durante a vistoria na casa
de Ronaldo, os policiais localizaram porções de droga. Não recuperou toda a
carne, pois parte dela havia ficado com um adolescente. O crime ocorreu à
tarde ou de manhã. Era comum qualquer um dos inquilinos ir até sua casa
para abrir o registro, pois quando faltava água, eles tinham permissão para
ir à área e ligar o registro (mídia audiovisual).
Vale ressaltar que a vítima prestou depoimento
sério, coerente, convergente e convincente.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
8
mostram as palavras da vítima, no crime de furto, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante iterativa
orientação jurisprudencial1.
Robustecendo ainda mais o conjunto probatório, o
policial militar Adriano Colombo Tavares disse que foi solicitado por
Ronaldo, pai da ré, o qual informou que algumas peças de carne furtadas
da residência da vítima Renato estariam em sua geladeira. Outro policial
militar entrou em contato com a vítima e confirmou a ocorrência do furto.
Ronaldo ainda informou que sua filha estava envolvida com tráfico de
entorpecentes, tendo sido localizado, no quarto da ré, várias porções de
maconha, além de R$ 20,00. Maria Eduarda confessou o furto, em
companhia do adolescente, e assumiu a posse da droga, a qual seria
destinada à venda. A ré não é conhecida dos meios policiais (mídia
audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Cláudio Henrique Ambrozevicius (mídia audiovisual).
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do Tribunal
de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a Câmara, j.
23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
9
Por igual, os depoimentos dos policiais merecem
inteira acolhida, já porque eles também não tinham motivo para incriminar
a apelante, se ela não tivesse mesmo praticado os crimes descritos na
denúncia; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos
quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a
verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos
quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
10
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
A testemunha Ronaldo Aparecido de Almeida, pai
da acusada, contou que Renato lhe pediu para investigar o sumiço de
carnes. Encontrou-as na geladeira de sua própria residência. Acionou a
polícia. A vítima esteve em sua casa e reconheceu a res furtiva. Maria
Eduarda admitiu a prática do furto. Ela disse que viu o adolescente Wytalo
pegando carne e também pegou. Os policiais disseram que encontraram
droga em sua residência, mas não viu. Ouvia comentários de que Maria
Eduarda era usuária de drogas (mídia audiovisual).
Portanto, a autoria delitiva de todos os delitos
está cabalmente comprovada, seja porque os policiais localizaram a res
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
11
furtiva na residência da acusada; seja porque ela confirmou ter praticado o
furto na companhia do adolescente; seja porque Maria Eduardo assumiu a
propriedade da droga, para consumo pessoal.
Cabe ressaltar, ainda, ser descabido o pleito da
defesa tendente a ver reconhecido o princípio da insignificância ou crime de
bagatela, em relação ao furto.
Isso porque a questão versada nos autos somente
poderia lembrar a ideia de insignificância se a conduta da ré, em face de
ínfimo valor atribuído aos produtos do crime, tivesse ocasionado lesividade
tão diminuta, tão inexpressiva, tão irrelevante ao bem jurídico tutelado pela
norma jurídica, que se pudesse considerar esse bem como não lesionado,
ou seja, a tornar essa conduta carente de relevância sob o aspecto penal, a
ponto de o agente não merecer reprovação jurídico-penal, mas não é o que
se verifica no caso em apreço, a sugerir a maior reprovabilidade da conduta
da furtadora.
Oportuno salientar, a propósito, que as coisas
subtraídas correspondiam a mais de 26% do valor do salário mínimo
vigente à época (R$ 937,00), donde se concluir que não se cuida de valor
irrisório. E mais, é válido considerar, também, o crime cometido mediante
concurso de agentes, com indivíduo menor de idade.
Além do mais, não se pode perder de vista que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
12
crime deve ser apreciado em sua inteireza, não devendo a condenação
nortear-se apenas pelo valor do bem jurídico afetado, mas, sim, pelo
comportamento do agente em desconformidade com a lei.
Com
efeito,
segundo
ensina
Júlio
Fabbrini
Mirabete: "a excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio
da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a
jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei brasileira
(JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou
interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há
como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída
com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente
um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade
(RT605/368, RSTJ. 53/345)... Para complementar, segundo a
doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de
bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a)
escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor
relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes
contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de
natureza político criminal, qual seja, a da dispensabilidade da
pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua
conveniência do ponto de vista da prevenção especial.”5
E
o
próprio
Mirabete,
exemplifica:
"É
5 - Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol. 1, pág. 118/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
13
praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração
de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de
subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha
de papel. O furto é material, não existindo sem que haja efetivo
desfalque do patrimônio alheio”.6
Impende observar, ainda, que as qualificadoras
previstas no artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal estão
bem delineadas nos autos, seja porque a apelante, inquilina do réu, tinha
acesso autorizado à residência dele, a fim de ligar a bomba d'água, de sorte
que evidentemente lhe era depositada confiança; seja porque a acusada
admitiu ter cometido o furto da companhia de adolescente, o que encontra
respaldo nas palavras da vítima, testemunha e policiais oficiantes.
De outra banda, a increpação relativa ao delito de
corrupção de menores também encontra inteiro respaldo no conjunto
probatório, porque a ré contou com a participação do adolescente Wytalo
Clayton Lopes da Silva na ação criminosa, corrompendo-o ou, no mínimo,
facilitando-lhe a corrupção. É o quanto basta para a caracterização do crime
previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), que se classifica como de perigo.
E não é outra a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, ao proclamar que a conduta consistente na corrupção de menores
classifica-se como crime formal e de perigo, tendo por objetividade tutelar a
6 - idem Tópico 16 - vol. II, págs. 225/226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
14
moralidade dos menores contra a corrupção, não exigindo a demonstração
de efetiva e posterior corrupção penal do menor.7
Também, na mesma linha, outros julgados dos
Tribunais Superiores:
“Habeas Corpus. Penal. Delito previsto no art. 244-B da
Lei n.o 8.069/90. Comprovação efetiva da corrupção do
menor. Prescindibilidade. Precedentes. Ordem denegada.
1. É firme o entendimento nesta Corte no sentido de
que, para a configuração do delito tipificado no art.
244-B da Lei n.o 8.069/90, anteriormente previsto no
art. 1.o da Lei n.o 2.252/54, são desnecessárias provas
da efetiva corrupção do menor, bastando, para tanto,
que haja evidências da participação de menor de 18 anos
em crime na companhia de agente imputável, como de fato
ocorreu na hipótese. Precedentes. 2. Ordem denegada.” 8
E ainda:
“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Corrupção de
menores.
Absolvição
por
atipicidade
da
conduta.
Impossibilidade. 3. Crime formal. Prescindibilidade de
prova da efetiva corrupção do menor. 3. Recurso a que
7 - STJ-REsp 723071/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/08/2005 - DJ 05.09.2005, p.
477; STJ-REsp 725728/PR - Relator Ministro Felix Fischer - Quinta Turma - Julgamento 26/04/2005 - DJ 01.07.2005, p. 621; STJ-REsp
608849/RS - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 23/06/2004 - DJ 30.08.2004, p. 327.
8 - STJ- HC 194.184/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 08/09/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
15
se nega provimento.” 9
Não é sem razão esse posicionamento, máxime
por prestar-se superiormente como meio de proteger a criança e o
adolescente da ação reprochável de agentes da criminalidade, impedindo
que sofram influências deletérias e altamente nocivas à formação e ao
desenvolvimento de suas personalidades, preservando-se, assim, suas
dignidades enquanto pessoas humanas.
Portanto, não há como se afastar a condenação
por infração ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
E bem reconhecido pela r. sentença o concurso
formal entre o furto e a corrupção de menores, em conformidade com a
regra inscrita no artigo 70, caput, do Código Penal.
Por outro lado, igualmente delineado o crime de
porte de droga para consumo próprio, sobretudo pelas palavras da
ofendida.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa, cujas
tipicidades - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidades e
culpabilidades encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
9 - STF -RHC 107623, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/04/2011, DJe-098 DIVULG 24-05- 2011
PUBLIC 25-05-2011 EMENT VOL-02529-02 PP-00375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
16
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
A pena de multa merece pequeno reparo.
Na primeira fase, as reprimendas do furto foram
elevadas de 1/6 (um sexto), mercê da existência de duas qualificadoras.
Na fase seguinte, as sanções retornaram aos
mínimos legais, diante das atenuantes da menoridade e da confissão.
Por fim, configurado o concurso formal entre o
furto qualificado e a corrupção de menores, aplicou-se o aumento de 1/6
(um sexto) nas penas do crime mais grave, consoante regra insculpida no
artigo 70, caput, do Código Penal.
Como
corolário,
a
pena
corporal
restou
definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses.
A sanção pecuniária, contudo, sofrerá pequena
redução, ficando em 10 (dez) dias-multa, pois o preceito secundário
relativo ao delito previsto na Lei Especial não comida pena de multa.
Cabe reconhecer, por derradeiro, o privilegium.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
17
Em face da primariedade da ré e do pequeno valor do bem subtraído (R$
245,00), não superior ao salário mínimo vigente à época10, em consonância
com a norma inscrita no artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal,
substitui-se a pena de reclusão por detenção, sem redução, contudo, da
reprimenda e/ou aplicação isolada da multa, em razão da acentuada
reprovabilidade da conduta da acusada decorrente das qualificadoras e do
envolvimento do adolescente.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
“A condenação era inevitável,
portanto; mas é possível reconhecer, em favor do réu, a
figura do furto privilegiado, sendo ele primário e não
havendo obtido, no único crime consumado, bem de valor
maior do que o do salário mínimo segundo o auto de
avaliação de fls. 15, o celular custava na ocasião
R$400,00, pouco mais da metade do mínimo.
Não
obstante,
o
intento
criminoso do réu estava longe de se esgotar, como
restou claro pelo longo itinerário que percorreu em
estações de metrô, tentando amealhar novos bens de
valor; e pesa em seu desfavor também o emprego da
destreza como meio para a subtração, o que acentua a
10 Parâmetro estabelecido pela jurisprudência pátria. Nesse sentido ver. REsp. 1.531.062.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
18
reprovabilidade de sua série de crimes e torna inviável
proceder a alteração na pena mais ampla do que a
conversão da reclusão em detenção.” (g. n.)11
Outro não é o entendimento desta Colenda 13a
Câmara de Direito Criminal:
“Cabe reconhecer o privilegium.
Em face da primariedade da ré e do pequeno valor das
coisas subtraídas (R$ 330,00), em consonância com a
norma inscrita no artigo 155, parágrafo 2o, do Código
Penal, substitui-se a pena de reclusão por detenção,
contudo sem redução da reprimenda e/ou aplicação
isolada da multa, em razão da reprovabilidade da
conduta da acusada decorrente da qualificadora, da
continuidade delitiva e do concurso formal com a
corrupção de menores” (g. n.).12
Fixou-se o regime aberto, substituindo-se a pena
corporal por duas restritivas de direitos, como mencionado alhures.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
numerário
apreendido, deverá o douto Magistrado de primeiro grau determinar a sua
restituição, já que não decretado o seu perdimento na sentença e
11 - Apelação n° 0086654-49.2014.8.26.0050. Rel. Min. Bandeira Lins 2a Câmara de Direito Criminal. Julg. 14.03.2016.
12 - Apelação n° 0009949-67.2013.8.26.0495. Rel. Min. Moreira da Silva, 13a Câmara de Direito Criminal. Julg. 09.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000023-98.2018.8.26.0200 -Voto no 33.704
19
inadmissível fazê-lo neste momento, em recurso exclusivo da defesa.
Esta Egrégia 13a Câmara de Direito Criminal
assim já decidiu:
“Contudo, data venia, observa-se, que por omissão do
Juízo “a quo”, não foi decretado o confisco do dinheiro
e do aparelho de telefonia celular apreendidos e, como
não houve recurso, neste sentido, da acusação, tal
medida, não pode ser determinada, de ofício, em Segunda
Instância.
Posteriormente,
poderá
o
proprietário
requerer a sua devolução no Juízo da execução penal”.13
3. Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para: (i) reconhecendo o furto privilegiado, substituir a pena de
reclusão pela de detenção; e (ii) reduzir a pena de multa para 10 (dez)
diárias mínimas. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
13 Apelação Criminal n° 0000022-98.2016.8.26.0357, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, julg. 16.02.2017.